Tribunal: TCU
Processo: 034.384/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Jose Maria da Silva Maia contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1818/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por José Maria da Silva Maia, peça 76, contra o Acórdão 14585/2019-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o ao pagamento do débito apurado nos autos e aplicou-lhe multa em sede de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa em razão da não aprovação da prestação de contas do Convênio 490/PCN/2013, celebrado com o Município de Borba (AM), o qual teve por objeto a construção de centro de conveniência do idoso; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 77-79), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 82); Considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que, quanto à alegada insuficiência de documentos, o recorrente somente faz referência ao inciso II do art. 35 da Lei 8.443/1992, sem apresentar provas concretas relativas à sobredita ausência de evidências suficientes para a fundamentação do Acórdão recorrido, intentando rediscutir o mérito do processo, o que é vedado em sede recurso de revisão; Considerando que, atinente à argumentação de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, assente-se que inexiste o prejuízo alegado "em razão da ausência de oportunidade de defesa na fase interna de tomada de contas especial, pois nessa etapa, em que se coletam evidências para fins de apuração dos fatos e das responsabilidades, não há uma relação processual constituída. A garantia ao direito de defesa ocorre na fase externa, com o chamamento do responsável aos autos, a partir da sua citação válida" ( Acórdão 3148/2023-TCU-Segunda Câmara ); Considerando que o recorrente se manifestou nos autos após devida citação em 1/7/2019 (peças 10 e 14); Considerando, portanto, que o Tribunal já examinou as evidências carreadas ao processo, emitindo juízo sobre o mérito das contas; e Considerando não ter ocorrido a prescrição das pretensões de ressarcimento e punitiva do Tribunal à luz da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos nos arts. 35 da Lei 8.443/92 e 288 do RI/TCU; e b) informar ao recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 034.384/2018-9 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 020.213/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: José Maria da Silva Maia (XXX.882.672-XX). 1.3. Recorrente: José Maria da Silva Maia (XXX.882.672-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Município de Borba (AM). 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Eurismar Matos da Silva (9221/OAB-AM) e Antônio das Chagas Ferreira Batista (4.177/OAB-AM), representando Jose Maria da Silva Maia. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.